Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-06.2014.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002416-06.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Robson de Sa Oliveira (VÍTIMA), IGOR OJEDA AMORIM - CPF: 035.596.581-01 (APELANTE), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ÓRGÃO MINISTERIAL
PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolatação da sentença ultrapassou dois anos, bem como, que na data do delito o apelante possuía menos de 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, sendo assim, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Ojeda Amorim
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT (Id. 8920742), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia pela reforma da r. decisão, para que seja estabelecida a pena abaixo do mínimo legal, por se tratar de crime único, não havendo concurso de condutas delitivas, que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como, que as folhas de antecedentes criminais e as ações penais em curso não sejam consideradas na dosimetria da pena. Por fim, requer o benefício da assistência jurídica gratuita. (.Id. 8920841)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público,
pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 8920839).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 61, do Código de Processo Penal, sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Apelação criminal. Receptação. Sentença condenatória, Irresignação da Defesa. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Parecer pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente em decorrência da prescrição. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Ojeda Amorim
, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)”

Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal,
“a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior (...)”

In casu,
não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo, entre a denúncia e a prolatação da sentença.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Consoante análise dos autos, verifica-se que na data dos fatos, o apelante possuía menos de 21 anos, conforme termo de qualificação indireta (Id. 8920765), sendo o prazo prescricional reduzido pela metade, de acordo com o art. 115 do Código Penal,
“
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. ”

Constata-se que a denúncia fora recebida em 25 de julho de 2014 (Id.8920804), e a sentença foi prolatada no dia 20 de abril de 2018 (Id. 8920742).

Sendo assim, decorrido um prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolatação da sentença, está configura a prescrição punitiva do Estado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
do apelante
Igor Ojeda Amorim
, quanto à imputação de infringência prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, V, 110, e parágrafo 1o, todos do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020